Tribunal: STF
Processo: AP 1222
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 105 e 106).



    Em 27/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 108):



    1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDoc. 113).



    Em 5/8/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Havendo nos autos prova do cumprimento das condições positivas previamente ajustadas e ausentes notícias de descumprimento das obrigações negativas, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 28-A, §13º, do CPP”.



    E, ao final, manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Alessandro Ferreira dos Santos, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.116).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 8 (oito) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto ao Conselho da Comunidade na Execução Penal de Sinop (eDoc. 113, fls.113, 134-135; 143, 147, 150, 153, 162, 164 ).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), em 8 (oito) parcelas (eDoc. 113, fls. 130-131; 136, 139, 144, 158, 168, 178 e 179).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 113, fls.118-125).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.108).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (CPF nº 008.164.399-31.



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente